Tribunal: TJES
Processo: 5019070-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019070-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. EXCEÇÃO EM RAZÃO DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRÁFICO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de presa e denunciada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), no qual se pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de criança de quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz das particularidades do caso concreto e da excepcionalidade reconhecida pelo STF no HC coletivo n.º 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão considera que o STF, no HC coletivo n.º 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais fundadas na gravidade concreta da conduta, periculosidade e risco à ordem pública.

2.
O caso apresenta elementos específicos que evidenciam situação excepcional, notadamente a apreensão de aproximadamente 498g de maconha no quarto da paciente e indícios de que a residência era utilizada para armazenamento e distribuição de drogas e armamentos.

3.
A utilização do domicílio como ponto de tráfico afasta a adequação da prisão domiciliar, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/3/2025).

4.
A análise identifica, ainda, ausência de comprovação documental de que a paciente seja a única responsável ou imprescindível aos cuidados do filho menor, requisito cuja demonstração é exigida pela jurisprudência do STJ (AgRg-RHC 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/3/2025).

5.

M
esmo se presentes condições subjetivas favoráveis,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a
gravidade concreta do delito, somada à periculosidade da agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, V; Lei 11.343/06, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019070-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - MG147863

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA,
presa e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

A defesa afirma, em suas razões, que a ré ostenta condições subjetivas favoráveis; possui 01 (um) filho menor, de 04 (quatro) anos de idade, e é a única responsável pelo cuidado da criança, razões pelas quais faz jus ao benefício do art. 318, inc. V, do CPP (Id. 16881837).

Quanto aos fatos,
extrai-se que, a equipe de policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC), tomou conhecimento, por meio de informações de inteligência e noticiários nacionais, do falecimento do indivíduo identificado como ALISSON, conhecido pelo apelido “Gordinho do Valão”, e apontado como principal distribuidor de entorpecentes no bairro Barro Branco, município de Serra/ES.

O Setor de Inteligência do DENARC informou que a companheira do falecido, ora paciente, estaria promovendo a remoção de armamentos e drogas armazenados na residência do casal, com o intuito de evitar a apreensão policial.

Com base nessas informações, a autoridade policial determinou a realização de diligências imediatas, com monitoramento velado do imóvel, a fim de coletar elementos que pudessem embasar eventual instauração de inquérito policial.

Em 30/10/2025, a equipe recebeu novas informações anônimas, indicando que indivíduos com cabelos avermelhados estariam, naquele momento, retirando armas e entorpecentes do local.

Diante da fundada suspeita de ocorrência de crime permanente, os policiais ingressaram na residência e localizaram, em uma gaveta do quarto utilizado pela paciente, 01 (uma) barra de maconha, pesando aproximadamente 498 g (quatrocentos e noventa e oito gramas).

Interrogada, a ré optou por permanecer em silêncio.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

A controvérsia do presente feito reside em aferir se a paciente, acusada pela suposta prática de tráfico de drogas, faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 (doze) anos.

Sobre o tema, o STF, ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que,
salvo circunstâncias excepcionais
, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos, presas preventivamente e não suspeitas da prática de crimes violentos, com grave ameaça, ou contra seus próprios filhos, podem aguardar o julgamento em prisão domiciliar.

Portanto, o Magistrado
pode

indeferir o benefício
, ainda que atendidos os requisitos do art. 318-A do CPP, quando verificar que a medida é inconveniente, diante das particularidades do caso concreto.

No presente caso, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, que revelam a gravidade da conduta, a periculosidade da agente, a necessidade de interromper a continuidade delitiva e a proteção da ordem pública.

Além disso, constam nos autos indícios de que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda e distribuição de drogas e armas de fogo.

Tal circunstância configura situação excepcional, que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme assentado pelo STJ no AgRg no HC nº 971215/MG, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/3/2025
1
.

Mesmo que superado esse fundamento, observa-se que não foram apresentados documentos que comprovem que a paciente é a única responsável e/ou imprescindível aos cuidados do filho menor, o que, por si só, já justifica o indeferimento da medida postulada.

Idêntica orientação vem sendo adotada pelo STJ. Cito precedente:

“(...) A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica automaticamente a mães de menores de doze anos, sendo necessário demonstrar que a criança estaria desassistida, o que não foi comprovado no caso. (...)”. (STJ; AgRg-RHC 208.466; Proc. 2024/0455493-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/3/2025).

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade da agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
2
.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17153651),
DENEGO A ORDEM.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
“(...) O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 08/04/2025).

2
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.